Tribunal: TJSP
Processo: 2150941-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão determinando que a agravante providencie reparos no imóvel dos agravados – Sentença proferida, extinguindo o cumprimento de sentença, ante o cumprimento da obrigação – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2150941-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
agravante CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada APARECIDA FATIMA DE
SOUZA MARENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150941-30.2020.8.26.0000
Agravante: CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
Agravada: Aparecida Fatima de Souza Marena
Comarca: Palmeira D'Oeste Vara Única
MM. Juiz de 1a instância: Rafael Salomão Oliveira
VOTO no 39045
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Decisão determinando que a agravante
providencie reparos no imóvel dos agravados Sentença
proferida, extinguindo o cumprimento de sentença, ante o
cumprimento da obrigação
Perda superveniente do
objeto Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo contra a r. decisão digitalizada às fls. 116, que,
nos autos do cumprimento de sentença, determinou que a ré
providencie “os reparos das 'fissuras' mencionadas pelo senhor perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fl. 103/109, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de, nos
termos da sentença de fl. 18/23, indenizar a autora pelos gastos
incorridos para tanto, mediante a comprovação por documentos”.
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,
que procedeu aos reparos determinados por sentença, certo que a
agravada assinou termo de aceitação, no qual consta que os
serviços executados se deram a contento. Diz que, com base em tal
documento, requereu a extinção do feito, mas a agravada informou
que o imóvel permanecia com fissuras em sua estrutura. Aduz que,
realizada nova perícia, o perito afirmou que as fissuras relatadas não
ensejam risco à habitabilidade do imóvel, sendo de grau leve, não
causando dano estrutural ao imóvel. Sustenta que sua obrigação é
resguardar as condições de habitabilidade do imóvel e foi
integralmente
cumprida,
não
tendo
obrigação
de
realizar
benfeitorias de ordem estética. Pede, pois, a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso, mas indeferi o efeito suspensivo pretendido
(fls. 13/15).
4.
Não houve contraminuta.
FUNDAMENTOS.
5.
Conforme se infere do sistema SAJ, foi prolatada sentença no
processo originário, considerando cumprida a obrigação e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinto o cumprimento de sentença.
6.
Assim, ante a perda superveniente do objeto deste recurso,
JULGO-O PREJUDICADO.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR